Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se a hipótese dos autos de pedido de desconstituição de penhora em razão de as penhoras anteriores existentes sobre o bem superarem o valor da avaliação deste.
2. A penhora é medida assecuratória que visa garantir ao credor o direito de preferência sobre os bens penhorados e uma forma de garantir a satisfação do crédito, evitando que o devedor dissipe seu patrimônio.
3. In casu, incabível a desconstituição da penhora efetivada sobre bem imóvel, haja vista que, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência e, desconstituir a penhora, importará na perda de preferência por parte da exequente, ora agravada.
4. Também não é possível a desconstituição da penhora ante a discordância da exequente, ora agravada, em razão da inexistência de bens desembaraçados e suficientes à satisfação do débito.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.